Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703372-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SALLES LOPES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SALLES LOPES SILVA contra decisão (Id. 148122215 dos autos no 0744648-38.2022.8.07.0016) que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência interposta pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reingresso no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que na fase de avaliação médica do concurso público para provimento de vagas do cargo de Agente da PCDF, foi solicitada a apresentação de exames complementares visando apuração de eventual limitação de movimento, em razão de lesão ortopédica pretérita, ocasião em que teria enviado todos os documentos requeridos, inclusive, os exames da fratura ocorrida em 2011 da metáfase distal do 4o metatarso, responsável por sua eliminação do certame. Ressalta que foram apresentados laudos e exames radiológicos elaborados por médicos particulares especialistas, que comprovam que a lesão em questão não enseja limitações ou déficit do arco de movimento, destacando o exame clínico realizado em 02/09/22 por profissional de saúde do SUS, onde resta consignada a completa aptidão do autor. Relata que a banca examinadora manteve sua eliminação do concurso, sem fundamentação idônea, razoável ou proporcional, limitando-se a afirmar que o autor poderia ter problemas futuros. Salienta o descumprimento do edital normativo por parte da banca examinadora, ao argumento de que o item 12.4 determina a realização de exames e avaliação médica por junta médica com profissionais médicos do Cebraspe e de servidores da própria Polícia Civil do Distrito Federal, o que não foi realizado, uma vez que o parecer acerca da inaptidão foi firmado unicamente por profissional contratado pela banca examinadora, não pertencendo aos quadros da PCDF. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, decorrente do fato de que foi excluído injustificadamente de concurso público, ficando impossibilitado de realizar as demais etapas do certame; e perigo de dano, diante do fato de que a manutenção da decisão poderá implicar em grave prejuízo, considerando que as matrículas para o Curso de Formação estão previstas para os dias 13 e 14 de março de 2023, restando, portanto, pouco mais de um mês para o início. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspenso o ato administrativo que ensejou a eliminação do autor do concurso, possibilitando sua participação imediata nas demais etapas do certame; reserva de vaga durante o trâmite do presente processo; matrícula do autor no Curso de Formação Profissional, respeitando a ordem de classificação no concurso, com a realização posterior das demais etapas perdidas; nomeação e posse do agravante após aprovação em todas as etapas e, por fim, que sua condição sub judice não interfira em suas progressões funcionais e financeiras na carreira de Agente da PCDF. Postula, eventualmente, pela concessão de outra medida que garanta a utilidade/ necessidade da medida. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que, reformado a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça (Id. 148122215 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, pois o ato administrativo foi praticado em observância ao Edital. Conforme se depreende das provas até então carreadas aos autos, o autor foi considerado inapto por ter sido verificada a presença de fratura não-consolidada da metáfise distal do 4o metatarso (pseudoartrose), e adicionalmente hálux valgo, condição incompatível com as atribuições do cargo pretendido, nos termos dos itens previstos no Edital do concurso, in verbis: “12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 112) deformidades congênitas ou adquiridas dos pés (pé calvo, pé plano rígido, hálux-valgo, hálux-varo, hálux-rígidus, sequela de pé torto congênito, dedos em garra com calosidade, ou não, calosidade aquileia, dedo extranumerário e coalisões tarsais);” Ademais, verifica-se que as etapas subsequentes ao exame físico já foram realizadas, não merecendo prosperar o pedido de supressão de tais fases e realização posterior, para fins de ingresso no Curso de Formação, sob pena de violação às normas do Edital. Assim, também não há que se falar em perigo de dano imediato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao réu agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora